Tribunal: TCU
Processo: 005.108/2015-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Embargos de declaração contra acórdão que não conheceu de recurso de revisão interposto em face de deliberação que julgou as contas dos responsáveis irregulares e condenou-os ao pagamento de débito em razão da não apresentação de documentação complementar, no âmbito da prestação de contas, destinada a comprovar a regular aplicação dos recursos repassados por meio de convênio cujo objeto era a promoção e o incentivo ao turismo no estado do Rio de Janeiro, por meio do apoio à realização das ações para a "Proposta de enredo da Portela para o Carnaval 2006".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes embargos de declaração opostos pelo Grêmio Recreativo Escola de Samba Portela contra o Acórdão 1553/2018-TCU-Plenário , que não conheceu de recurso de revisão por não atender aos requisitos específicos de admissibilidade previstos no artigo 35 da Lei 8.443/1992 c/c artigo 288 do Regimento Interno do TCU (RI/TCU) ; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, conhecer dos presentes embargos de declaração e, no mérito, rejeitá-los; 9.2. dar ciência deste acórdão ao embargante e ao Ministério do Turismo e comunicar-lhes que o Relatório e o Voto que o fundamentam podem ser consultados no endereço eletrônico www.tcu.gov/acordaos.